Tribunal: TJDFT
Processo: 0721310-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. INCIDÊNCIA. DIREITO DE POSSE DE IMÓVEL RURAL. IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA DA ENTIDADE FAMILIAR. BEM PASSÍVEL DE DIVISÃO. PENHORA PARCIAL. VIABILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SEDE E ÁREA CIRCUNDANTE EQUIVALENTE AO AMÓDULO RURAL DA REGIÃO EM QUE ESTÁ LOCALIZADO O IMÓVEL. PENHORA DO EXCEDENTE. LEGITIMIDADE (LEI No 8.009/90, ART. 4o, §2o). FINALIDADE DA PROTEÇÃO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA ASSEGURADA NA AÇÃO. IRRADIAÇÃO A TODOS OS RECURSOS DELA DERIVADOS. RESSALVA NECESSÁRIA.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
5. Concedidos os benefícios da justiça gratuita na ação principal, o benefício se irradia a todos os recursos dela derivados e interpostos no curso processual, devendo os efeitos inerentes à salvaguarda serem, pois, observados na imputação dos ônus da sucumbência ao beneficiário.
6. Embargos conhecidos e parcialmente providos apenas para assegurar aos embargantes os benefícios da justiça, sem efeitos infringentes. Unânime.